Tribunal: STF
Processo: Rp 1523
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-11
Data de publicação: 1988-05-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR AD REFERENDUM DO
PLENÁRIO. ART. 21-V DO RI. STF.
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA ANTE O QUADRO DE URGENCIA RETRATADO NOS
AUTOS. CONSULTA PLESBISCITARIA PARA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
RATIFICAÇÃO, PELO PLENÁRIO, DA DECISÃO CAUTELAR DO RELATOR
(RI. STF, ART. 21-V).